Tribunal: TJES
Processo: 5022012-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO DA PENA DE MULTA. DECRETO Nº 12.338/2024. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. TEMA REPETITIVO 1.336 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu o indulto da pena de multa (art. 12 do Decreto nº 12.338/2024) a apenado condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob o fundamento de que a natureza hedionda do crime impede a concessão do benefício.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se a vedação de indulto para crimes hediondos e equiparados alcança a pena de multa, mesmo diante de alegação de hipossuficiência econômica do reeducando.

III. Razões de decidir
3. O art. 5º, XLIII, da Constituição Federal e o art. 2º, I, da Lei nº 8.072/90 vedam a concessão de indulto aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e hediondos. 4. A pena de multa possui natureza de sanção penal e, como tal, é alcançada pela vedação constitucional de perdão estatal quando decorre de crimes impeditivos. 5. O STJ, no Tema Repetitivo nº 1.336, consolidou o entendimento de que a proibição de indulto aos crimes hediondos abrange inclusive a pena de multa eventualmente cominada, salvo hipótese de tráfico privilegiado, não verificada no caso. 6. A omissão de vedação expressa no art. 12 do Decreto nº 12.338/2024 não afasta a proibição geral contida no art. 1º do mesmo diploma e no texto constitucional.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A vedação constitucional e legal de concessão de indulto aos crimes hediondos e equiparados (tráfico de drogas) abrange a pena de multa aplicada cumulativamente, dada a sua natureza de sanção penal. 2. A ratio decidendi do Tema 1.336/STJ aplica-se integralmente aos pedidos baseados no Decreto nº 12.338/2024.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLIII e XLVI, "c"; Lei nº 8.072/90, art. 2º, I; Decreto nº 12.338/2024, arts. 1º, I, e 12.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.336 (REsp nº 2.195.928/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05/06/2025).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022012-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO MARCOS DIAS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO DA PENA DE MULTA. DECRETO Nº 12.338/2024. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. TEMA REPETITIVO 1.336 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu o indulto da pena de multa (art. 12 do Decreto nº 12.338/2024) a apenado condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob o fundamento de que a natureza hedionda do crime impede a concessão do benefício.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se a vedação de indulto para crimes hediondos e equiparados alcança a pena de multa, mesmo diante de alegação de hipossuficiência econômica do reeducando.

III. Razões de decidir
3. O art. 5º, XLIII, da Constituição Federal e o art. 2º, I, da Lei nº 8.072/90 vedam a concessão de indulto aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e hediondos. 4. A pena de multa possui natureza de sanção penal e, como tal, é alcançada pela vedação constitucional de perdão estatal quando decorre de crimes impeditivos. 5. O STJ, no Tema Repetitivo nº 1.336, consolidou o entendimento de que a proibição de indulto aos crimes hediondos abrange inclusive a pena de multa eventualmente cominada, salvo hipótese de tráfico privilegiado, não verificada no caso. 6. A omissão de vedação expressa no art. 12 do Decreto nº 12.338/2024 não afasta a proibição geral contida no art. 1º do mesmo diploma e no texto constitucional.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A vedação constitucional e legal de concessão de indulto aos crimes hediondos e equiparados (tráfico de drogas) abrange a pena de multa aplicada cumulativamente, dada a sua natureza de sanção penal. 2. A ratio decidendi do Tema 1.336/STJ aplica-se integralmente aos pedidos baseados no Decreto nº 12.338/2024.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLIII e XLVI, "c"; Lei nº 8.072/90, art. 2º, I; Decreto nº 12.338/2024, arts. 1º, I, e 12.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.336 (REsp nº 2.195.928/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05/06/2025).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes pares,

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Execução Penal interposto por
JOÃO MARCOS DIAS DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos de decisão exarada pelo
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que indeferiu o pedido de indulto da pena pecuniária relativa à ação penal nº 0000684-91.2022.8.08.0021, fundamentado no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Aduz o agravante, em síntese, que o referido decreto não veda expressamente o indulto da multa para condenados por crime hediondo em situação de hipossuficiência. Sustenta que o Tema 1.336 do STJ interpretou decreto anterior (2023), e que a multa possui natureza autônoma e patrimonial, de modo que almeja a reforma da decisão impugnada.

Muito bem. Conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia é verificar a possibilidade de concessão do indulto da pena de multa a sentenciado condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base no critério de insuficiência econômica previsto no art. 12 do Decreto nº 12.338/2024.

Efetivando o estudo dos autos - e não obstante o esforço argumentativo da defesa, entendo que a decisão de primeiro grau não merece reparos.

Como ponto de partida, impõe-se observar que o indulto é ato de clemência do Presidente da República, mas cuja discricionariedade encontra limites intransponíveis na Constituição Federal.

O art. 5º, inciso XLIII, da Carta Magna, veda expressamente a concessão de graça ou anistia (termo que abrange o indulto) aos condenados à prática de tortura, crimes definidos como hediondos, englobando o tráfico ilícito de entorpecentes.

Nesse sentido, o próprio Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em seu art. 1º, inciso I, reproduz a proibição.

O agravante cumpre pena por infração ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, crime equiparado a hediondo, e
a pretensão de isolar a pena de multa para fins de indulto, sob o pretexto de que o art. 12 do Decreto não reiterou a vedação quanto a crimes hediondos e equiparados, não encontra amparo na interpretação sistemática do ordenamento
.

A pena de multa, no caso concreto, reflete uma sanção penal decorrente da condenação por crime impeditivo (tráfico de drogas), e portanto é atraída à vedação constitucional de perdão Estatal. Deveras, não se pode conferir tratamento mais benéfico à sanção pecuniária do que à privativa de liberdade quando ambas derivam do mesmo título condenatório por crime hediondo.

De se reafirmar, portanto, pela pertinência da reflexão ju ́ridica para fins de deslinde do presente caso, que
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema Repetitivo nº 1.336, encerrou a controvérsia ao estabelecer que a exclusão do indulto aos crimes hediondos e equiparados não restringiu a natureza da pena, abrangendo, portanto, a pena de multa
.

Embora o precedente tenha analisado decreto anterior, a sua
ratio decidendi
fundamenta-se na natureza penal da multa e na vedação constitucional impeditiva, argumentos que permanecem íntegros sob a égide do Decreto de 2024.

Portanto, diante de tais considerações, a manutenção do indeferimento é medida que se impõe, por rigorosa observância à legalidade, de modo que
CONHEÇO
do recurso e
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.